Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706460-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA SOUSA MARTINS AGRAVADO: CELSO LUIZ OLIVEIRA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LÍDIA SOUSA MARTINS em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Corrêa Pereira, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra CELSO LUIZ OLIVEIRA CAVALCANTE, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora agravante. Em razões recursais (ID 68849856), a autora informa e sustenta, em singela síntese, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Diz que “O salário bruto não revela a real condição econômica da peticionante, uma vez que os descontos mensalmente realizados na folha de pagamento correspondem a quase 49% (quarenta e nove por cento) do seu salário bruto, revelando-se flagrantemente injusta e desproporcional a Decisão que despreza tal cenário.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que é detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Do contracheque mais recente juntado ao id 225564945, vê-se que a autora possui renda bruta de R$ 9.225,77 A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. No caso, a interessada percebe rendimento bruto bem acima do parâmetro informado e, consequentemente, da renda média da população brasileira. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Assim, concedo prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que a autora comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial sem nova intimação. No mesmo prazo, à autora para apresentar os contratos dos dois empréstimos do BRB mencionados e o extrato de evolução da dívida de cada um deles, conforme decisão de id 222514067.” Sobre o tema, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante apresenta contracheques que revelam a percepção, como Professora de Educação Básica, de renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.810,74 (janeiro/2025 - ID 225564945 dos autos originários). Com efeito, não desabonado pela declaração de Imposto de Renda (IDs 225562689 dos autos originários), o valor dos rendimentos mensais evidenciado se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela autora agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à autora recorrente. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator